Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600401-34.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
- DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES
2024.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. AIJE ajuizada por coligação, fundada em
alegações de abuso de poder político e uso
indevido dos meios de comunicação, em face de
candidata eleita, Prefeita e outro candidato.
2.
Sentença
de
primeiro
grau
julgou
improcedente a AIJE.
3. Recorrente alega cerceamento de defesa pelo
indeferimento de produção de prova testemunhal
e busca a anulação da sentença, bem como a
procedência da AIJE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se o indeferimento da produção de prova
testemunhal configura cerceamento de defesa,
apto a anular a sentença; (ii) saber se a
participação de Prefeita em atos de campanha
durante o expediente configura conduta vedada
ou abuso de poder político; (iii) saber se a
divulgação de obras públicas em redes sociais da
Prefeita configura abuso de poder político; e (iv)
saber se a entrevista concedida por candidata em
agência de notícias configura uso indevido dos
meios de comunicação social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento de prova testemunhal não
configura cerceamento de defesa quando a prova
é desnecessária para o deslinde da controvérsia,
especialmente quando a premissa fática que se
busca comprovar não levaria à procedência do
pedido.
6. A participação de agente político em atos de
campanha não configura conduta vedada, nos
termos do art. 73, III, da Lei nº 9.504/97, quando
não sujeito a horário de expediente fixo.

Num. 44711623 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216204868300000043650186
Número do documento: 25090216204868300000043650186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:43
7. A divulgação de obras públicas em redes
sociais privadas da Prefeita, por si só, não
configura propaganda institucional proibida ou
abuso de poder político, quando ausente o uso de
recursos
públicos
e
a
demonstração
de
desequilíbrio no pleito.
8. A entrevista concedida por candidata em
agência de notícias não configura uso indevido
dos meios de comunicação social quando a
oportunidade é oferecida de forma equânime aos
candidatos, não há pedido expresso de voto e
não
há
comprovação
de
pagamento
ou
favorecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento:
1. O indeferi

Inteiro teor:
02/09/2025
Número: 0600401-34.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 12/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600401-34.2024.6.16.0040, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral
proposta por União e Renovação Primeiro de Maio Pode Mais em face de Maria Ritha Xicareli
Casanova, Bruna de Oliveira Casanova e Everaldo de Amorim. (Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) Por Abuso do Poder Político, Conduta Vedada em Período Eleitoral e Uso Indevido
dos Meios de Comunicação Social, com pedido de tutela de urgência ajuizada pela A Coligação
União e Renovação - Primeiro de Maio Pode Mais, formada pelos partidos DC/Novo/União
Brasil/Avante/Federação PSDB Cidadania com fulcro no disposto do artigo 22 da LC 64/1990, em
desfavor de Maria Ritha Xicaeli Casanova, Everaldo de Amorim e Bruna de Oliveira Casanova.
Alega-se que, e a então Prefeita de Primeiro de Maio, Senhora Bruna de Oliveira Casanova, diga-se,
prima da então candidata a Prefeita Maria Ritha Xicareli Casanova, praticou e continua praticando
atos de campanha em horário de expediente do paço Municipal, portanto afrontando o inciso II da
Lei 9.504/1997. A conduta afronta norma legal, instituída com objetivo único de manter a isonomia
entre os candidatos no Processo Eleitoral, portanto devendo ser considerada grave para todos os
fins de direito. Os dados do equipamento que gravou o vídeo que segue anexo, demonstram o
registro de data e horário, comprovando que a Senhora Prefeita estava em atos de campanha em
pleno horário de expediente do Paço Municipal. Para que não sobrevenham dúvidas do ato de
campanha, vejamos o momento em que a candidata Daiane Maris Rodrigues Gelain, reclama da
Gravação das ações irregulares da Prefeita Bruna Casanova, em prol da Candidatura de Maria
Ritha, e expõem o material de campanha de forma taxativa, demonstrando que os atos ali
praticados se tratam de campanha eleitoral. Os fatos seguem, mais uma vez, na data de 20/09/2024,
foi possível filmar a Senhora Bruna de Oliveira Casonova, em campanha em prol de Maria Ritha, em
pleno horário de expediente como nos demais dias acima citados. Contando com a possível
impunidade de sua conduta, às 16h12 do dia 20/09/2024, em pleno horário que deveria estar no
Paço Municipal, foi possível comprovar o uso de material de campanha (boton) por parte da
representada Bruna de Oliveira Casanova, não restando dúvida dos seus objetivos de militância em
prol da candidatura de Maria Ritha e Everaldo de Amorim.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

UNIAO E RENOVACAO PRIMEIRO DE MAIO PODE MAIS
[DC/NOVO/UNIÃO/AVANTE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PRIMEIRO DE MAIO - PR
(RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA (RECORRIDA)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
MARIA RITHA XICARELI CASANOVA (RECORRIDA)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LORRANE ROCETI BOTAN (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EVERALDO DE AMORIM (RECORRIDO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
LORRANE ROCETI BOTAN (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44711623
02/09/2025
16:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44711623 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216204868300000043650186
Número do documento: 25090216204868300000043650186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.134

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600401-
34.2024.6.16.0040 – Primeiro de Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE:
UNIAO
E
RENOVACAO
PRIMEIRO
DE
MAIO
PODE
MAIS
[DC/NOVO/UNIÃO/AVANTE/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - PRIMEIRO
DE MAIO - PR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDA: MARIA RITHA XICARELI CASANOVA
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LORRANE ROCETI BOTAN - OAB/PR86864
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDA: BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: EVERALDO DE AMORIM
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: LORRANE ROCETI BOTAN - OAB/PR86864
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44711623 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216204868300000043650186
Número do documento: 25090216204868300000043650186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:43

EMENTA
- DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES
2024.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. AIJE ajuizada por coligação, fundada em
alegações de abuso de poder político e uso
indevido dos meios de comunicação, em face de
candidata eleita, Prefeita e outro candidato.
2.
Sentença
de
primeiro
grau
julgou
improcedente a AIJE.
3. Recorrente alega cerceamento de defesa pelo
indeferimento de produção de prova testemunhal
e busca a anulação da sentença, bem como a
procedência da AIJE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se o indeferimento da produção de prova
testemunhal configura cerceamento de defesa,
apto a anular a sentença; (ii) saber se a
participação de Prefeita em atos de campanha
durante o expediente configura conduta vedada
ou abuso de poder político; (iii) saber se a
divulgação de obras públicas em redes sociais da
Prefeita configura abuso de poder político; e (iv)
saber se a entrevista concedida por candidata em
agência de notícias configura uso indevido dos
meios de comunicação social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento de prova testemunhal não
configura cerceamento de defesa quando a prova
é desnecessária para o deslinde da controvérsia,
especialmente quando a premissa fática que se
busca comprovar não levaria à procedência do
pedido.
6. A participação de agente político em atos de
campanha não configura conduta vedada, nos
termos do art. 73, III, da Lei nº 9.504/97, quando
não sujeito a horário de expediente fixo.

Num. 44711623 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216204868300000043650186
Número do documento: 25090216204868300000043650186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:43
7. A divulgação de obras públicas em redes
sociais privadas da Prefeita, por si só, não
configura propaganda institucional proibida ou
abuso de poder político, quando ausente o uso de
recursos
públicos
e
a
demonstração
de
desequilíbrio no pleito.
8. A entrevista concedida por candidata em
agência de notícias não configura uso indevido
dos meios de comunicação social quando a
oportunidade é oferecida de forma equânime aos
candidatos, não há pedido expresso de voto e
não
há
comprovação
de
pagamento
ou
favorecimento indevido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento:
1. O indeferimento de prova testemunhal
desnecessária não configura cerceamento de
defesa.
2. A participação de agente político sem horário
fixo em campanha não é conduta vedada.
3. A divulgação de obras em redes sociais sem
recursos públicos não configura abuso de poder.
4. Entrevista em condições equânimes não
configura
uso
indevido
dos
meios
de
comunicação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.
37, § 1º; Lei nº 9.504/97, art. 73, III e VI, b; Lei
Complementar nº 64/1990, art. 22, caput e inciso
XIV; CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AIJE nº
060098627, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE
20/03/2024; TSE, ED-AgR-REspe nº 57680,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE
25/05/2018; TRE-PR, RE nº 060023595, Rel.
Des. Eleitoral Jose Rodrigo Sade, Publicação:
DJE, 01/08/2025; TRE-PR, RE na Rp nº
060040189, Rel. Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE 30/05/2025;
TSE, AgR no AgR em REspe nº 060076791,
Rel. Min. André Mendonça, DJE 26/06/2025.

Num. 44711623 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216204868300000043650186
Número do documento: 25090216204868300000043650186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:43
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral - AIJE ajuizada pela Coligação
União e Renovação em face de Maria Ritha Xicareli Casanova, Everaldo de Amorim e Bruna de
Oliveira Casanova, sob a alegação de abuso do poder político e o uso indevido dos meios de
comunicação (id. 44196378).
Por sentença (id. 44196517), o juízo a quo julgou improcedente a AIJE .
Inconformado, a investigante recorreu (id. 15355366), aduzindo, em síntese, que: (i) o juízo
indeferiu indevidamente a produção de prova testemunhal requerida na petição inicial; (ii) houve
preclusão para rol apresentado fora da inicial ou contestação, mas a parte autora arrolou
testemunha desde o início, não sendo respeitado seu direito; (iii) o despacho de saneamento
apenas deu vista ao Ministério Público, sem intimar as partes para se manifestar sobre a
produção de provas; (iv) negar audiência após pedido expresso, em AIJE, fere a ampla defesa e
pode anular a sentença; (v) o juízo entendeu que não houve comprovação da participação da
prefeita Bruna em atos de campanha durante o expediente; (vi) defesa sustenta que há vídeos e
documentos comprovando a atuação da prefeita em favor da candidata Maria Ritha;
(vii) ressaltada a necessidade de oitiva da testemunha arrolada para comprovar os fatos; (viii) a
sentença não entendeu haver comprovação de que ações e obras públicas foram direcionadas à
campanha; (ix) há outra representação, com decisão liminar que determinou a retirada de material
de campanha relacionando obras públicas à candidatura; (x) jurisprudência do TRE-PR confirma
que a obtenção de vantagens indevidas por meio de acesso privilegiado a bens públicos
caracteriza quebra da isonomia e conduta vedada. Pede, ao final, a anulação da sentença por
cerceamento de defesa e retorno dos autos para instrução com oitiva de testemunhas ou,
sucessivamente, a reforma da sentença com a procedência da AIJE, diante da comprovação do
uso da estrutura pública.
Contrarrazões (id. 44196540), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44236782).
É o relatório.

Num. 44711623 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216204868300000043650186
Número do documento: 25090216204868300000043650186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:43
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a sentença foi publicada no dia 28/10/2024 (segunda-feira) e as
razões recursais apresentadas em 04/11/2024, tendo havido feriados nos dias 01 e 02/11/2024.
As contrarrazões são também tempestivas, uma vez que a intimação foi publicada no dia
06/11/2024 (quarta-feira) e as contrarrazões protocoladas em 11/11/2024.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e das
contrarrazões e passo, de plano, à sua análise.
Preliminar:
As razões recursais suscitam a preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que a
sentença é nula por ter sido proferida sem a produção da prova testemunhal requerida na petição
inicial. A tese do recorrente se baseia na premissa de que a oitiva da testemunha seria
indispensável para comprovar que a prefeita Bruna de Oliveira Casanova, valendo-se de sua
condição de agente público, praticou atos de campanha em horário de expediente. Alega, ainda,
que o juízo de primeiro grau, ao encerrar a instrução sem a oitiva da testemunha, suprimiu a
oportunidade de produção de provas.
A defesa, em suas contrarrazões, refuta a tese do recorrente, sustentando que a produção de
provas é prerrogativa do juiz, a quem cabe aferir a necessidade de sua realização. Aponta que o
objeto da prova testemunhal, a participação da prefeita em atos de campanha durante o
expediente, não configura, em si, uma conduta vedada, uma vez que a jurisprudência consolidada
do TSE entende que agentes políticos não se sujeitam a jornada fixa de trabalho. Sendo assim, a
prova seria impertinente e desnecessária para o deslinde da controvérsia.
De acordo com a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, "a invocação, genérica, de que a
prova testemunhal é sempre cabível não é suficiente para assegurar o deferimento de qualquer
requerimento desta natureza. Cabe à parte demonstrar a utilidade e a pertinência das provas que
requer, o que deve ser feito em cotejo com aspectos relevantes da controvérsia" (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral nº 060098627, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJE 20/03/2024).
O excerto deixa patente a facultatividade da produção da prova oral em ações de investigação
judicial eleitoral, cabendo ao juiz deferi-la ou determiná-la de acordo com sua avaliação de
necessidade para a formação de seu convencimento, de acordo com o art. 370 do CPC,
que dispõe que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito."
O cerceamento de defesa só se configura quando a prova indeferida é relevante e indispensável
para o esclarecimento dos fatos e, consequentemente, para a resolução do mérito da lide. No
caso em tela, a oitiva da testemunha arrolada pelo recorrente visava provar uma premissa fática
que, mesmo se comprovada, não levaria à procedência do pedido, de modo que não há
cerceamento de defesa configurado e, assim, inexiste fundamento para a anulação da sentença.

Num. 44711623 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216204868300000043650186
Número do documento: 25090216204868300000043650186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:43
Dito de outro modo, como se verá no mérito, a jurisprudência da Corte Superior é firme no sentido
de que não incide a conduta vedada do art. 73, III, da Lei nº 9.504/97, quando se tratar de agente
político não sujeito a horário de expediente fixo, ou seja, a demonstração que se buscava por
meio da prova testemunhal seria irrelevante para o julgamento de mérito.
Portanto, o indeferimento de provas desnecessárias não representa cerceamento de defesa, mas
sim um ato de prudência do juiz, visando à celeridade e à efetividade da prestação jurisdicional.
Portanto, a preliminar deve ser rejeitada, mantendo-se o entendimento de que a instrução
processual foi devidamente encerrada e que o julgamento antecipado do mérito era a medida
mais adequada para o caso.
Mérito
As circunstâncias fáticas narradas na inicial descrevem três condutas que, de acordo com os
recorrentes, seriam ilícitas, às quais passo à análise individualizada.
1 - Conduta vedada:
De acordo com a exordial, a prefeita Bruna de Oliveira Casanova, que não era candidata à
reeleição, participou de atos de campanha para os candidatos Maria Ritha e Everaldo de Amorim
durante o horário de expediente da Prefeitura, o que configuraria conduta vedada.
Dispõe o art. 73, III, da Lei 9.504/97, que "são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não,
as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais: (iii) ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de
campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente
normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado".
Sobre esse inciso, a circunstância fática análoga à dos presentes autos já foi objeto de análise
pelo Tribunal Superior Eleitoral, que entendeu que "segundo orientação desta Corte (Rp 145-
62/DF), não incide a conduta vedada do art. 73, III da Lei 9.504/97 nas hipóteses em que se tratar
de agente político não sujeito a expediente fixo ou a cumprimento de carga horária, tal como
acontece no caso dos autos, que se refere a Secretários Municipais e ao Vice-Prefeito"
(Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Recurso Especial Eleitoral nº 57680,
Relator(a) Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 25/05/2018).
O caso concreto trata exatamente da participação da então Prefeita Municipal em atos de
campanha dos candidatos por ela apoiados durante o horário de funcionamento da Prefeitura.
Ocorre que o cargo por ela ocupado não está sujeito a expediente fixo por se tratar de agente
político, não se enquadrando na conduta vedada anteriormente descrita, em conformidade com o
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral.
Ademais, não há provas nos autos que demonstrem que sua participação tenha sido por períodos
integrais do dia ou que tenha havido prejuízo ao exercício de suas funções enquanto chefe do
Executivo municipal.
Outrossim, a própria redação do inciso vai de encontro às circunstâncias fáticas. Note-se que o

Num. 44711623 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216204868300000043650186
Número do documento: 25090216204868300000043650186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:43
ilícito tipificado, de apreciação objetiva, afirma que está vedada a cessão de servidor público ou
empregado durante o período de expediente, dois quesitos que não estão presentes no caso
concreto, uma vez que não há cessão ou horário fixo de expediente, de modo que o fato não se
amolda à previsão legal.
Nessa senda, não caracterizada a conduta vedada, deve ser mantida a sentença de primeiro grau
nesse ponto.
2 - Abuso do poder político:
Afirmou-se na inicial que a prefeita Bruna Casanova utilizou suas redes sociais para divulgar
obras públicas e ações de sua gestão em períodos vedados, usando mensagens e slogans que
se alinham com o slogan de campanha dos recorridos, o que configuraria abuso do poder político
em benefício dos recorridos.
A narrativa, em verdade, alinha-se, em tese, à conduta vedada do art. 73, VI, b, da Lei nº
9.504/97, e não propriamente a um contexto de abuso do poder político, mormente porque
o artigo 37, § 1º, da Constituição Federal, já prevê que a publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas dos órgãos públicos deve ter caráter educativo, informativo ou de
orientação social, e não pode conter nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos.
Com base nisso, a Lei das Eleições (Lei 9.504/1997), no seu art. 73, VI, b, veda a publicidade
institucional nos três meses que antecedem as eleições, salvo em caso de grave e urgente
necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
b) realizar publicidade institucional de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral;
De acordo com a jurisprudência deste Regional, "a publicação de vídeo em redes sociais, pelo
prefeito candidato à reeleição, não configura publicidade institucional vedada, salvo se houver uso
de recursos públicos" (RECURSO ELEITORAL nº060023595, Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 01/08/2025).
No mesmo sentido:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. ABUSO DE
PODER POLÍTICO. ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suspensão do evento, por força de decisão liminar, afasta a configuração de violação ao art.
77 da Lei nº 9.504/97, uma vez que não houve comparecimento do candidato à inauguração.

Num. 44711623 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216204868300000043650186
Número do documento: 25090216204868300000043650186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:43
6. A divulgação do evento em perfil privado da prefeita não caracteriza publicidade institucional,
a qual pressupõe o uso de recursos públicos para promoção de atos, programas, obras, serviços
e campanhas dos órgãos públicos.
7. Não restou demonstrado o uso indevido de evento público para promoção eleitoral capaz de
desequilibrar o pleito e violar os princípios da igualdade e da legalidade, afastando-se a
configuração de abuso de poder político.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. RECURSO PROVIDO para julgar improcedente a Representação, afastando-se a multa
imposta.
Tese de Julgamento: 1. A suspensão de evento por decisão judicial impede a configuração de
conduta vedada por ausência de comparecimento do candidato. 2. A divulgação em redes
sociais privadas não configura publicidade institucional. 3. A inexistência de uso indevido
de evento público para promoção eleitoral afasta a configuração de abuso de poder político.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, VI, "b" e § 4º; art. 77.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Súmula 62.
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO nº 060040189, Rel. Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, DJE 30/05/2025 (não destacado no original).
No caso concreto, a acusação de abuso de poder político pela divulgação de obras públicas em
redes sociais da prefeita Bruna Casanova carece de fundamento. A jurisprudência deste
Regional, alinhada com o entendimento do TSE, é clara ao diferenciar a publicidade institucional,
que é vedada em período eleitoral, da divulgação de atos de gestão em perfis privados de
agentes políticos.
Conforme a sentença, as publicações da prefeita ocorreram em suas redes sociais particulares e,
por si só, não configuram propaganda institucional proibida ou abuso de poder político. A
divulgação de atos e obras em perfil pessoal não se confunde com publicidade institucional.
Com efeito, o exame das fotografias do perfil da Prefeita Bruna Casanova demonstra que as
publicações se enquadram na moldura da legalidade. Embora mostrem obras e ações da gestão
municipal, como o Hospital Municipal, o Cemitério Municipal, o CRAS e parques infantis, e em
algumas delas a prefeita apareça ao lado dos candidatos Maria Ritha e Everaldo de Amorim, a
ausência de elementos que comprovem o uso de recursos públicos para a produção e divulgação
das postagens é determinante.
Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, a divulgação em redes sociais privadas
não configura publicidade institucional. A simples presença dos candidatos em fotografias que
não contemplam obras públicas não é suficiente para caracterizar o ilícito, uma vez que tais atos
não foram realizados nos canais oficiais do governo, mas sim em um perfil pessoal, onde a
manifestação de apoio político é lícita.
Desse modo, o material probatório não é capaz de demonstrar que a conduta teve o condão de
desequilibrar o pleito ou violar os princípios da igualdade e da legalidade, afastando a
configuração do abuso de poder político.
O fato de a prefeita não ser candidata à reeleição, mas apoiar a chapa dos recorridos, não torna a
conduta ilícita, pois é lícito ao agente político manifestar seu apoio e enumerar os feitos de sua

Num. 44711623 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216204868300000043650186
Número do documento: 25090216204868300000043650186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:43
gestão para gerar dividendos eleitorais para seu pretenso sucessor, desde que não utilize
recursos públicos.
Portanto, a conduta da prefeita Bruna de Oliveira Casanova, ao divulgar obras em seu perfil
pessoal do Instagram, não preenche os requisitos para configurar a publicidade institucional
vedada ou o abuso de poder político.
3 - Uso indevido de meios de comunicação social:
Por fim, a exordial narrou que a candidata Maria Ritha participou de uma "entrevista" veiculada no
Facebook por uma agência de notícias cujo proprietário era contratado de sua campanha. O
recorrente alega que esta entrevista foi, na verdade, uma propaganda eleitoral paga e que o
tratamento diferenciado dado à candidata violou a isonomia do pleito, configurando uso indevido
de meios de comunicação social.
O recorrido, por meio de seus advogados, argumentou que não houve qualquer irregularidade
com a entrevista, pois não se tratava de propaganda paga. A defesa destacou que a proibição
legal se refere ao pagamento direto do candidato ou partido para que perfis ou páginas publiquem
conteúdo de propaganda eleitoral, o que não foi o caso.
As contrarrazões ressaltaram que a própria agência de notícias, Pridema Vizacaro, convidou
ambos os candidatos para a entrevista, com regras e perguntas idênticas. O outro candidato,
Bruno Santa Rosa, recusou o convite, o que, para a defesa, afasta a alegação de parcialidade e
tratamento diferenciado.
A defesa também afirmou que o CNPJ da empresa de Clodoaldo Domingos Vizacaro, contratado
pela campanha, é diferente do CNPJ da Agência Pridema, o que reforçaria o argumento de que a
contratação para serviços de comunicação e marketing digital não teve como objeto específico a
realização da entrevista questionada.
Por fim, argumentou-se que não houve pedido expresso de voto na entrevista, que se limitou a
uma exposição de projetos de governo.
O uso indevido dos meios de comunicação social, nos termos do art. 22, caput e inciso XIV, da
Lei Complementar nº 64/1990, ocorre quando veículos de imprensa — como rádio, televisão,
jornais, revistas, portais de notícias, blogs ou redes sociais — são utilizados de forma abusiva,
desproporcional ou parcial para promover ou atacar candidaturas, afetando a igualdade de
oportunidades entre os concorrentes.
Tal irregularidade se caracteriza pela quebra da isonomia que deve orientar o processo eleitoral,
sendo vedada qualquer interferência dos meios de comunicação que, ainda que disfarçada sob o
manto da liberdade de expressão ou do jornalismo, importe em favorecimento indevido a
determinado candidato, partido ou coligação.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral exige, para sua configuração, a demonstração de
gravidade suficiente a comprometer a legitimidade e a normalidade do pleito, não sendo
necessária a comprovação de dolo ou intenção específica por parte do beneficiário, dada a
natureza objetiva da infração.

Num. 44711623 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216204868300000043650186
Número do documento: 25090216204868300000043650186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:43
ELEIÇÕES 2024. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). USO INDEVIDO DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO SOCIAL. ENTREVISTAS EM RÁDIO COMUNITÁRIA. CONCLUSÃO
REGIONAL PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. NORMALIDADE DO PROCESSO
ELEITORAL PRESERVADA. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. DIMINUTO NÚMERO DE
ENTREVISTAS. RÁDIO DE CURTO ALCANCE. PÚBLICO RESTRITO. MOLDURA FÁTICA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. PREVALÊNCIA. REINCURSÃO NOS ELEMENTOS DE PROVA.
IMPOSSIBILIDADE NA INSTÂNCIA ESPECIAL. ALINHAMENTO DA CONCLUSÃO REGIONAL
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS-TSE Nºs 24 E 30.
MATÉRIA RECURSAL NÃO DEBATIDA. PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE. SÚMULA-
TSE Nº 72. ÓBICES SUMULARES ADOTADOS COMO FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS
ANTERIORMENTE
FORMULADOS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA-TSE Nº 26. INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
[...]
3. Nessa quadra - e justamente porque é inviável a revisão das premissas fático-probatórias
nesta instância especial (Súmula nº 24 do TSE) - tem-se a aderência do acórdão regional com a
jurisprudência desta Corte Superior de que "o uso indevido dos meios de comunicação social
caracteriza-se por se expor desproporcionalmente um candidato em detrimento dos demais,
ocasionando desequilíbrio na disputa eleitoral, desde que se demonstre a gravidade nas
condutas investigadas" (AgR-RO-El nº 0601868-16/RO, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
8.3.2021).
4. A consonância do acórdão recorrido com a jurisprudência deste Tribunal atrai a incidência do
Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
[Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº 060076791, Rel. Min. André
Mendonça, DJE 26/06/2025].
No caso concreto, a tese do uso indevido dos meios de comunicação social não encontra
respaldo probatório nos autos.
Primeiramente, a natureza da entrevista não se configurou como propaganda eleitoral ilícita. A
própria publicação da agência informa que ambos os candidatos ao cargo de prefeito foram
convidados para participar, com regras e perguntas idênticas. A recusa do outro candidato em
comparecer afasta a alegação de tratamento privilegiado e de quebra da isonomia, pois a
oportunidade foi oferecida de forma equânime.
Além disso, a análise do conteúdo do programa não demonstra a existência de pedido expresso
de voto, mas sim uma exposição de projetos de governo.
Ademais, a alegação de que o programa era pago e, portanto, ilegal, também é refutada. O
recorrente tentou vincular o gasto de campanha com a empresa de Clodoaldo Domingos Vizacaro
à entrevista. Contudo, a defesa demonstrou que a empresa contratada para a campanha (CNPJ
34.172.039/0001-08) é uma pessoa jurídica distinta da Agência Pridema, que veiculou a
entrevista (CNPJ 43.444.821/0001-20).
Conforme se observa, a pessoa jurídica de Clodoaldo foi contratada pela campanha para

Num. 44711623 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216204868300000043650186
Número do documento: 25090216204868300000043650186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:43
produção de conteúdo cinematográfico, já a responsável pela entrevista é uma pessoa jurídica
diversa, denominada Agência Pridema.
Outrossim, a simples existência de patrocinadores do canal, sem qualquer vínculo expresso com
a campanha da candidata, não pode gerar a presunção de uma conduta vedada.
Portanto, os elementos fáticos e probatórios são insuficientes para sustentar a tese de que a
entrevista constituiu propaganda eleitoral paga e que houve desvirtuamento da finalidade para
beneficiar a candidatura dos recorridos.
Portanto, as provas dos autos demonstram a inexistência de favorecimento desproporcional de
um candidato em desfavor do outro, que a agência responsável pelas entrevistas não se
confunde com aquela contratada pela campanha de Maria Ritha e que o conteúdo da entrevista
foi para exposição de programas de governo, de modo que os elementos fáticos e probatórios
são insuficientes para sustentar a tese de que a entrevista constituiu propaganda eleitoral paga e
que houve desvirtuamento da finalidade para beneficiar a candidatura dos recorridos.

CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600401-34.2024.6.16.0040 - Primeiro de Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: UNIAO E RENOVACAO PRIMEIRO DE MAIO PODE MAIS
[DC/NOVO/UNIÃO/ AVANTE/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)] - PRIMEIRO
DE MAIO - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145 -
RECORRIDA: BRUNA DE OLIVEIRA CASANOVA - Advogado do(a) RECORRIDA: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A - RECORRIDOS: MARIA RITHA XICARELI CASANOVA,
EVERALDO DE AMORIM - Advogados dos RECORRIDOS: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ -
PR49690, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MARIA
VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES
- PR109659, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, FERNANDA BERNARDELLI
MARQUES - PR105327-A, LORRANE ROCETI BOTAN - PR86864, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- PR21989-A

Num. 44711623 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 02/09/2025 16:20:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25090216204868300000043650186
Número do documento: 25090216204868300000043650186
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 02/09/2025 18:47:43
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 01.09.2025